Tribunal: TJDFT
Processo: 0734729-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. REJEITADA. ALEGAÇÕES FINAIS. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. RESCISÃO. CULPA DO RÉU. NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO GERAL. SEM ESPECIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.
2. O julgamento antecipado da lide afasta a necessidade de apresentação de alegações finais pelas partes, não havendo, por isso mesmo, ofensa ao devido processo legal ou ao art. 364 do CPC. Preliminar rejeitada.
3. Não obstante as afirmações e os documentos trazidos pelo autor/apelante no intuito de demonstrar a inobservância no cumprimento do contrato e configurar, com isso, as perdas e danos pleiteadas na inicial, verifica-se nos autos que não há comprovação idônea dos argumentos deduzidos pelo recorrente no sentido de que a empresa contratada para prestação de serviços contábeis teria contribuído para o inadimplemento do contrato. 3.1. Aliás, o apelante tenta imputar todas as irregularidades contratuais ao apelado, sem, contudo trazer fatos e fundamentos a corroborar sua tese e embasar a modificação do julgado. 3.2. Portanto, diante dos elementos probatórios acostados aos autos, tenho que não restou comprovada as supostas falhas na prestação de serviço por parte do réu/agravado a ensejar a rescisão por culpa exclusiva do requerido, ou à condenação do requerido ao pagamento de danos materiais.
4. No que tange à devolução parcial dos documentos, além da parte apelante não ter indicado quais documentos ainda estariam em posse da parte ré/apelada, não houve qualquer determinação do juízo de origem para que os arquivos pleiteados pela parte requerente fossem devolvidos em formato PDF e EXCEL, segundo depreende-se da decisão que deferiu a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar.
5. Recurso de apelação da ré conhecido e não provido.